Tribunal: STF
Processo: HC 257396
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição n. 78064/2025.



    1. Em 05.06.2025, neguei seguimento ao habeas corpus, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.



    2. A parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de fora subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. É o relatório. Decido.'



    4. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:'



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o'habeas corpus,'sendo paciente'qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus,'quando o coator'for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)’. 



    5. No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Tribunal de Justiça. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.'



    7. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis.” 



    2. Na petição em referência, a parte impetrante alega que “a manutenção da prisão (do paciente) configura constrangimento ilegal manifesto, que justifica a atuação de ofício desta Corte, ainda que apenas para determinar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP”. 



    3. Com essa argumentação, pede “[a] reconsideração da decisão que negou seguimento ao habeas corpus, reconhecendo-se a excepcionalidade do caso e a competência superveniente da Suprema Corte para apreciação do mérito”. Subsidiariamente, pleiteia “que seja concedida a ordem de ofício (...), para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas, se necessário”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O pedido de reconsideração não deve ser acolhido.



    6. Conforme assentou a decisão impugnada, as hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal estão previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição. No caso, a parte impetrante impugna decisão proferida por Tribunal de Justiça, de modo que é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao pedido de reconsideração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente